Tribunal: STF
Processo: Rcl 89368
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Júlia Navarro dos Santos para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Presidente Prudente/SP.

A defesa técnica narra que a reclamante está presa temporariamente no âmbito de investigação de crime de roubo majorado. 

Expõe que requereu o acesso integral aos autos para exercer o contraditório e a ampla defesa, mas que o juízo reclamado indeferiu o pedido, sob o argumento da existência de diligências pendentes. 

Alega que, conforme a Súmula Vinculante 14, o direito do defensor abrange todos os elementos de prova já documentados, sendo vedado o sigilo de atos já realizados e encartados aos autos, o que torna a prisão ilegal por cerceamento de defesa.

Argumenta que, ao negar o acesso a elementos que já serviram de base para o decreto prisional, a autoridade reclamada impede a fiscalização da legalidade da prisão, ferindo o devido processo legal.

Aduz que a reclamante está grávida, condição que demanda cuidados médicos urgentes, e que a manutenção da prisão sem acesso aos autos impede a instrução adequada do pedido de prisão domiciliar previsto no Art. 318-A do Código de Processo Penal e no entendimento firmado no Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.

Ao final, requer:

1. A concessão de medida liminar para determinar o imediato acesso do advogado aos autos; 
2. O relaxamento da prisão da Reclamante em razão da nulidade decorrente do cerceamento de defesa (doc. 1, p. 2).

Quanto ao mérito, requer:

[...] seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, garantindo o acesso amplo aos autos e confirmando a soltura da Reclamante ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar dada a gestação (doc. 1, p. 2).

Requisitei informações prévias ao juízo reclamado, que as prestou por meio do Ofício 1.331/2026.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:

Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Prisão temporária. Investigação pela prática do delito de roubo majorado. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Alegada negativa de acesso aos autos de Cautelar Inominada Criminal. Notícia da existência de diligências em andamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o direito de acesso, nos termos da Súmula Vinculante 14, não abrange diligências em andamento. Parecer pela negativa de seguimento à Reclamação (doc. 14, p. 1).

A reclamação não merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:

    1. Trata-se de Cautelar Inominada Criminal onde a D. Autoridade Policial representou pela decretação da prisão temporária dos investigados, dentre eles a reclamante, bem como a busca e apreensão domiciliar, interceptação  e quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, e quebra de sigilo bancário, por fatos ocorridos  em 26 de novembro de 2025, por suposta prática do delito de roubo majorado.
    2. Em 19 de dezembro de 2025 foi deferida a representação formulada, com decretação da prisão temporária da investigada pela prazo de 30 (trinta) dias, determinação de busca e apreensão domiciliar, e quebra dos sigilos de dados telefônicos, telemáticos e bancários, nos moldes da representação policial.
    3.  Foram expedidos os mandados e ofícios, bem como comunicada a D. Autoridade Policial.
    4. Por decisão proferida em 07 de janeiro de 2026 foi indeferido  o pedido de habilitação aos autos formulados pelos defensores dos investigados Wesley Barros de Oliveira, Julia Navarro, Nicolas José dos Santos e Renan Prinheiro Matos, tendo em vista a necessidade de manutenção do sigilo, diante da natureza da investigação e a existência de diligências ainda pendentes de cumprimento.
Os autos encontram-se aguardando o decurso do prazo das prisões temporárias já efetivadas, e vinda das informações referentes às quebras de sigilo decretadas.
Colocando-me à inteira disposição de Vossa senhoria para qualquer outra informação ou remessa de cópias de peças dos autos, muito honrado, subscrevo (doc. 11, p. 3).

Como se vê, o juízo reclamado indeferiu o pedido de acesso aos autos, uma vez que subsistem diligências em curso e não documentadas nos autos.

Efetivamente, uma vez que o procedimento de investigação criminal ainda aguarda o cumprimento de diligências, inexistindo ato concluído e já documentado nos autos (doc. 4, p. 1). Entendo que não há violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nessa linha, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 
1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 
2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 
3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).

Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos à medida que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator